Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-04.2018.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008676-04.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LEOMIM DA CRUZ GOMES - CPF: 762.004.931-20 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA PELO RITO COMUM – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Honorários sucumbências,
em respeito ao artigo 85, §4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEOMIM DA CRUZ GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança pelo Rito Comum
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o direito ao adicional de periculosidade tem previsão constitucional, estando expresso no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, bem como no art. 77 da Lei Municipal nº 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, e na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (art. 193).

Defende que a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego disciplina quais são as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, da NR-16, na qual o apelante estaria inserido.

Assevera que:
diferente do entendimento da r. sentença, ora abjurada, os vigias da rede pública de ensino, como o apelante, estão submetidos a exposição permanente de roubos e também exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial. Sendo assim indubitável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

Ao final requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento do adicional de periculosidade no valor de 30% (trinta por cento) do salário base, a incidir sobre o valor dos vencimentos mensais do apelante, a ser apurado em liquidação de sentença, com aplicação de juros e correção monetária, bem como a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em ID 88906565.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial em id. 89712953.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
LEOMIM DA CRUZ GOMES

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança pelo Rito Comum
, ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande, acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

O cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, não consta no rol das atividades e operações perigosas descritas no NR 16 – Norma regulamentadora atinente às Atividades e Operações Perigosas, assim como não tem previsão de atividade de atividade operação perigosa, e, sequer exige porte de arma de fogo ou mesmo treinamento especifico para desempenho da função.

O Agente de Segurança e Manutenção, é o cargo no qual o servidor público exerce uma atividade sem vigilância ostensiva, no qual não se exige preparação especial, uma vez que exerce tarefas de observação e fiscalização para manter a boa ordem de um local.

Assim, acolho a preliminar arguida.

(...)

Importante salientar, ainda, que o servidor estatutário tem direito apenas às vantagens previstas na legislação vigente. E dessa forma a Lei n. 3.797/2012 fixou o subsídio dos servidores estabelecendo um novo regime jurídico, com nova progressão na carreira, escalonadas em novas classes e níveis.

Ademais, o artigo 14 da Lei n. 3.797/2012 fala acerca das atividades do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Escolar - Agente de Segurança e Manutenção, in verbis:

Art. 14. O titular do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, exercerá suas atividades profissionais em atividade de:

I - Preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar;

II - Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar;

III - Transporte escolar dos veículos e alunos da rede municipal de ensino.

O adicional de Periculosidade que o Requerente busca é devido somente aos vigilantes considerados profissionais de segurança, ou seja, aqueles que forem contratados por empresas privadas que exerçam atividade econômica na área de segurança pessoal e patrimonial, registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça.

(...)

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação de cobrança, proposta por Leomim da Cruz Gomes em face do Município Várzea Grande, pelos motivos acima esposados e fundamentados. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerente apresentou recurso de apelação,
alegando que faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

O ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se o autor, enquanto servidor público municipal titular do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, “Vigia”, possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

A Lei municipal nº 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, disciplina o seguinte:

Art. 77.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora nº 16, acerca das atividades e operações a serem consideradas perigosas, estabelece:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Não obstante, por outro lado, que a Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contendo a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “vigilância patrimonial”, cuja descrição posta é segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo apelado, em vista do cargo exercido, qual seja, Agente de Segurança e Manutenção, está contemplada no referido Anexo 3 da NR-16.

Portanto, em que pese o apelado sustente a inviabilidade da concessão do adicional de periculosidade ao autor embasado na suposta diferenciação entre as funções de Vigilante e Vigia, é certo que, dentre as atribuições daquele, inclui-se a de zelar pela guarda do patrimônio.

Destarte, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, tem-se consolidado o entendimento da regularidade da inserção do benefício (art. 926 e 927 do CPC).

Esse é o entendimento que vem sendo esposado por esta Corte na apreciação, justamente, da situação dos servidores municipais de Várzea Grande ocupantes do cargo de Vigia:

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– ATIVIDADE DE RISCO –
ADICIONAL
DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO
ADICIONAL
S
OBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
periculosidade
serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de
vigilante
patrimonial, faz jus ao pagamento do
adicional
de
periculosidade
, no percentual
de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.

3. Sentença reformada.
(N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
– ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
(
VIGIA
) – AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO
PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de
Vigia
, prevista
no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5. Recurso provido.
(N.U 1000233-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Assim, cumpridas as fundamentações regulares exigidas, tanto na esfera legal como na jurisprudência qualificada, têm-se como devido ao apelante o adicional de periculosidade, nos limites legalmente estabelecidos e, de acordo com o Estatuto dos Servidores, devendo o adicional incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 77 da Lei municipal nº 1.164/1991, acima transcrita.

No que tange aos juros e correção monetária aplico os parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, em respeito ao artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, para reformar sentença objurgada, e condenar o Município de Várzea Grande a conceder à parte apelante o adicional de periculosidade, correspondente ao montante de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo até o término do vínculo ou enquanto perdurar a condição de periculosidade, bem como a pagar os valores retroativos a partir de 03 de dezembro de 2013, data da publicação da Portaria do MTE n° 1.885/2013 até a data de implantação do adicional, quanto aos juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022